Tribunal: TJMT
Processo: 1028706-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1028706-58.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
Recorrida: FABIANA DE MELLO VIDOTTO.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAIS - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. No tocante aos danos materiais, estes devem ser mantidos conforme determinado em sentença, tendo em vista que já se exauriu o prazo determinado pela Lei no 14.034/2020.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028706-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIANA DE MELLO VIDOTTO - CPF: 012.392.531-25 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022